Tribunal: TCU
Processo: 010.622/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4610/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade em prorrogar por 20 (vinte) dias, a contar do término do anteriormente fixado, o prazo para cumprimento da determinação constante do item 1.7.1. do Acórdão 12975/2020-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 010.622/2017-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Valdemir Pereira Maximo (XXX.454.504-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: Yuri Porfirio Castro de Albuquerque (OAB/PB 10.673), representando Valdemir Pereira Maximo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.